Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-13.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001394-13.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), JONATAS LUCAS DE MORAES PINHO - CPF: 706.475.171-24 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JONATAS LUCAS DE MORAES PINHO - CPF: 706.475.171-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS ISNARDI ROSA - CPF: 053.694.131-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1001394-13.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JONATAS LUCAS DE MORAES PINHO

IMPETRADO: JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – RECAMBIAMENTO PARA UNIDADE PRISIONAL NO ESTADO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO – VEDAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA CONTER A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO IMPETRANTE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“[...] 1. O direito do preso de permanecer em local próximo à sua família não é absoluto, apesar de que a decisão que negar esse direito deva conter fundamentação idônea, sopesando os interesses do preso com os da Administração da Justiça. [...]”
(HC 576.284/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020) .

A suspensão de recambiamentos de presos entre unidades prisionais interestaduais, determinada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, como meio de conter a proliferação da pandemia do Coronavírus, constitui fundamentação idônea para obstar a transferência almejada, corroborada pela adoção das medidas necessárias à preservação da integridade física e psicológica do impetrante, com a alocação dele em “raio seguro” da unidade prisional.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1001394-13.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JONATAS LUCAS DE MORAES PINHO

IMPETRADO: JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por JONATAS LUCAS DE MORAES PINHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Narra que foi preso no dia 17/12/2020, pelo crime de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006] e que, no dia 13/01/2021, requereu sua transferência para uma unidade prisional do Estado de Mato Grosso do Sul,
“por questão de segurança e proximidade familiar” (sic)
.

Após manifestação favorável do Ministério Público, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito de transferência, asseverando que compete à parte interessada pleitear, junto à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP, a sobredita transferência.

Assevera que a aludida decisão é omissa e
“manifestamente ilegal”

foi
“proferida com abuso de poder”
, uma vez que possui
“direito líquido e certo de segurança à vida”
, pois tem sua integridade física ameaçada em Rondonópolis, atribuindo as ameaças ao fato de ser natural e residente do Estado vizinho, por conta da
“guerra entre as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital”
.

Requer a concessão da segurança para que se determine à autoridade coatora que
“realize os procedimentos necessários e urgentes para obtenção de vaga e/ou permuta de presos entre as comarcas do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul”
.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JONATAS foi preso em flagrante no dia
17/12/2020
quando, juntamente com LUCAS MATHEUS ISNARDI ROSA, transportavam 24,350kg [vinte quatro quilos, trezentos e cinquenta gramas] de maconha, acondicionadas em duas bolsas, que transportavam no ônibus da empresa Eucatur, com destino a Vilhena. Apurou-se que embarcaram com a droga em Campo Grande/MS e a levariam até Rondônia.

No dia
11/01/2021
, a defesa de JONATAS pleiteou sua transferência para Campo Grande/MS, pleito este desacompanhado de documentos.

No dia
22/01/2021
, o patrono do impetrante reiterou o pedido, acostando solicitação, via e-mail, ao Diretor da Penitenciária Mata Grande, onde encontra-se preso, vindicando sua transferência para Coxim/MS ou outra mais próxima possível, no Estado vizinho, recebendo como resposta, no mesmo dia, que
“solicitações de transferências devem ser encaminhadas à 4ª Vara e à Superintendência, visto que a unidade não realiza escoltas/transferências interestaduais”
[ID 74419470, págs. 1/3].

A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por seu turno, esclareceu, em
18/01/2021
, que, por força do que dispõe o art. 1º do Provimento nº 56/2012-CGJ/MT,
“nenhum preso será transferido ou removido, para fora do Estado de Mato Grosso, sem que haja, precedentemente, a anuência do respectivo juízo de origem e destino”, requerendo, ao final, que fossem remetidas sobreditas anuências, para que “sejam adotadas as medidas de praxe, visando a efetivação do recambiamento ora requisitado”
[ID 74419471].

Em
28/01/2021
, o Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis indeferiu o pleito de transferência, em decisão assim fundamentada:

“
A defesa de Jonatas Lucas de Moraes Pinho solicito a sua transferência de unidade prisional, de preferência mais próxima de sua família, sob o argumento de que está sendo ameaçado pela facção criminosa “Comando Vermelho”, em razão de residir no Estado do Mato Grosso do Sul, onde é predominado pela organização criminosa “PCC”.

O pedido, por ora, não comporta acolhimento.

Isso porque, a entrada e a transferência de presos
DEPENDE
de anuência dos juízos de origem e destino. Dessa forma,
a parte interessada deve dirigir seu requerimento diretamente a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária
– SAAP -, providencia que está a cargo da parte e não pode ser transferida, de plano, ao Juízo, sem anuência do Juízo de destino, conforme mencionado pela própria SAAP no documento colacionado no id. 47520813 – Página 01.

Aliás, plasma-se a falta de interesse processual quando sequer a parte interessada deu-se ao trabalho de formular o pedido junto ao órgão com atribuição para deliberar acerca do tema. A propósito, o Judiciário não pode funcionar como Poder consultivo –
exceção feita a matérias eleitorais
- e muito menos exercer dever genuíno da parte.

Nessa linha, tem-se entendido pela necessidade de esgotamento da instância administrativa para, somente após, recorrer a Juízo questionamento eventual negativa
(
STF - RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal

Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014
)
.

Sem embargo, mesmo em caso de negativa, não é desaviso registrar, tratar-se de matéria afeita ao mérito de ato administrativo que, por regra, não comporta cognição judicial, notadamente em se considerando o sensível tema de vagas em Unidades Prisionais.

Feitas tais considerações, por ora,
INDEFERE-SE
o pedido de transferência de presídio formulado pelo acusado Jonatas Lucas de Moraes”

No dia
29/01/2021
, novo pedido foi apresentado em juízo, aduzindo que o requerimento administrativo foi indeferido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP/MT e reiterando o pedido de diligências em busca da almejada vaga no sistema prisional de Mato Grosso do Sul.

Em consulta ao Sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico, efetuada
em 08/02/2021
,
às 11h25
, pude verificar que
este pleito ainda não foi apreciado pelo juízo singular
.

Observo que, em
30/01/2021
, a AGEPEN – Agência Estadual de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso do Sul respondeu, pela via administrativa, ao impetrante, que
“no MS, os procedimentos referentes à obtenção de vagas e/ou permuta de presos de comarca e/ou unidades federativas diversas se iniciarão por vias judiciais, sendo tais procedimentos pleiteados pela defesa/apenado junto ao juiz da execução, corregedor da unidade penal em que se encontra custodiado ou que se pretende obter a vaga. Complementamos que esta agência penitenciária somente se manifestará após deliberações judiciais quanto à ‘liberação da vaga ou de permuta’”
.

No entanto,
esse documento não foi acostado aos autos de origem até a data da impetração
, de modo que a autoridade apontada como coatora
não tinha conhecimento de seu teor
.

Concluo que
o fato novo trazido nessa ação mandamental
–
negativa da AGEPEN/MS em ofertar a vaga pela via administrativa
–
deve ser objeto de prévia análise do juízo singular, sob pena de inegável supressão de instância
.
Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ DE DIREITO. ATO OMISSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À TUTELA JURISDICIONAL CÉLERE E EFETIVA. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DIRETAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SUBSTITUIÇÃO AO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A Constituição Federal assegura os direitos fundamentais à inafastabilidade da jurisdição e à duração razoável do processo, como também os direitos à vida e à saúde. Logo, é isento de dúvidas que
o juiz tem o dever de apreciar, em prazo razoável
, petição destinada a comunicar o descumprimento de decisão antecipatória que assegurou tratamento médico de urgência, sobretudo quando se tratar de litigante idosa, em virtude do direito à tramitação prioritária, conforme o art. 71, do Estatuto do Idoso, e o art. 1.048, I, do novo Código de Processo Civil. 2.
Em mandado de segurança impetrado contra omissão de juiz de direito, não compete ao Tribunal de Justiça substitui-lo, para adotar providências diretas no sentido de assegurar o bem da vida buscado pelo impetrante, sob pena de supressão de instância
. Segurança parcialmente concedida” [TJBA – 3ª C. Cível, MS nº 16388-70.2017.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, publicado em 21/02/2018]

No entanto, nas informações que prestou, a autoridade coatora informou que
“a Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da Nota Técnica Orientativa nº 05/2020/SPP/SAAP/SESP-MT e anteriores e do Decreto Estadual nº 462 de 22 de abril de 2020 e anteriores, bem como de acordo com a Recomendação nº 62 do CNJ,
SUSPENDEU recambiamentos e transferências de pessoas presas entre estabelecimentos penais interestaduais
, como medida preventiva para conter o avanço da pandemia do coronavírus”
.

Por fim, noticiou que
“determinou-se que a Diretoria da Unidade Prisional forneça relatório quanto a atual situação do paciente Jonatas Lucas de Moraes, registrando que caso haja ameaça a sua integridade física ou psicológica, deverá o paciente ser colocado em anexo diverso, promovendo, de imediato, a comunicação ao Juízo”
.

Em consulta a ação penal de origem [1000178-08.2021.8.11.0003], pude verificar que, em 19/02/2021, o Diretor da unidade prisional informou o juízo que LUCAS, desde 28/12/2020,
“foi transferido para o Raio I (Raio Evangélico) para preservar sua integridade física e psicológica”
e que o referido Raio
“é o local onde ficam os presos que não tem convívio, sendo esse o local mais seguro da unidade”
[ID. 49410127].

Aclarada a situação fática pelas informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora, o que se conclui é que não há demonstração do direito líquido e certo do impetrante, supostamente afrontado pela decisão objurgada, que está concretamente fundamentada. Nesse sentido:

[...] 1. O direito do preso de permanecer em local próximo à sua família não é absoluto, apesar de que a decisão que negar esse direito deva conter fundamentação idônea, sopesando os interesses do preso com os da Administração da Justiça. [...] (HC 576.284/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020) .

[...] 4. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pedido de transferência do preso para ficar custodiado em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar não se trata de direito absoluto, aplicado quando não contraria norma específica do Sistema Penitenciário Federal, podendo, assim, o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso. Precedentes. [...] (RHC 115.918/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

[...] O encarceramento em ao local próximo da família do preso não é obrigatório e, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça: "Mostra-se incabível o pedido de transferência de estabelecimento prisional, se evidenciado que a sua transferência prematura poderá acarretar algum prejuízo ao andamento do feito" (RHC 12.607/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2002, DJ 01/07/2002).

Por fim, registro que, nos autos de origem,
a defesa de JONATAS LUCAS noticiou que ele não é integrante de nenhuma facção criminosa
, o que, a princípio, é corroborado pelas certidões negativas acostadas em seu nome, na ação penal.

Acresça-se a isso as providências encetadas pelo juízo singular, no sentido de determinar à administração da unidade prisional a adoção das medidas necessárias para a preservação da integridade física e psicológica do impetrante.

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada nesta ação mandamental, por não visualizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante JONATAS LUCAS DE MORAES PINHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021